Tribunal: TJSP
Processo: 1500095-69.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500095-69.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
MARCIO HENRIQUE TABORDA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso,
confirmando-se a r. sentença pelos próprios e bem lançados fundamentos.v.u. Após
o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de prisão.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.543
Apelação Criminal no: 1500095-69.2018.8.26.0019
Comarca: Americana.
Vara de origem: 2a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Eugênio Augusto Clementi Júnior.
Apelante: Márcio Henrique Taborda de Lima.
Apelado: Ministério Público

Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por MÁRCIO HENRIQUE
TABORDA DE LIMA contra a r. sentença publicada em 15 de abril de 2019,
lançada a fls. 169/174 dos autos digitalizados, que o condenou pela prática do delito
descrito no art. 129, caput, do Código Penal, à pena de 04 meses e 2 dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, em razão de fatos ocorridos em 29 de
janeiro de 2018.
Persegue o recorrente a absolvição alegando, em suma, agressões
mútuas, tendo ele agido em legítima defesa, inclusive resultando lesões de natureza
grave (fls. 186/190).
Constam as contrarrazões (fls. 194/196) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 209/212), que opina pelo desprovimento do
apelo.
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
O recurso não comporta provimento.
Ele foi condenado pelo crime de lesão corporal porque ofendeu a
integridade corporal do policial Bruno Vaini Tonete, causando-lhe lesões corporais
de natureza leve.
A materialidade e autoria estão consubstanciadas no boletim de
ocorrência de fls. 5/7, na ficha médica de fl. 11, no laudo de lesão corporal de fl.20,
e na prova oral (mídia).
A vítima Bruno (fls. 3 e 151-mídia) esclareceu que, juntamente com
outros policiais, em patrulhamento pelo local conhecido como ponto de encontro de
integrantes do PCC, se depararam com um veículo estacionado com três indivíduos,
dentre eles o apelante, sendo que durante a interpelação, este, muito agressivo,
mordeu sua mão e tentou quebrar seu dedo.
Sempre bom lembrar que no crime da natureza do apurado, praticado
habitualmente na clandestinidade, a palavra da vítima é dotada de inequívoco valor
probatório, ainda mais como no presente caso, em que descreve os fatos de maneira
coerente, pese a argumentação do recorrente (STJ, AREsp 1048259/SP 5a Turma,
rel. Min. Jorge Mussi, 06.03.2017, DJe 10.03.2017).
A corroborar a palavra da vítima, consta, também, o testemunho do
policial Sérgio (fls. 2 e 151-mídia), confirmando a interpelação de quatro
indivíduos, e que três deles obedeceram à ordem, enquanto o acusado se exaltou,
xingando os policiais, sendo necessário o apoio de outra viatura e de mais três
agentes para contê-lo, quando então ele agrediu a vítima.
Ademais, o laudo pericial de fl. 20 atestou “escoriação em região
dorsal de segundo a quinto dedos da mão direita”, compatível, pois, com a
dinâmica fática.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
De outro lado, a negativa do apelante (mídia) não convence, pois as
testemunhas Vinícius e Carlos (fl. 151-mídia), também interpelados pelos policiais
na ocasião, não confirmaram a versão exculpatória de legítima defesa diante das
alegadas agressões severas praticadas pelos agentes, dizendo que estavam de costas
quando estes tentaram algemar o acusado e, portanto, nada presenciaram neste
sentido.
Igualmente não se comprovou legítima defesa. Ainda que o laudo
pericial de fl. 141 aponte as lesões graves na mandíbula do acusado, tal não tem o
condão de provar a tese defensiva, pois o exame foi elaborado oito meses após os
fatos, inexistindo qualquer nexo de causalidade entre a prova técnica e os fatos ora
examinados.
Assim, o apelante não repeliu injusta agressão, mas sim revidou
violentamente à legítima ação policial, tentando quebrar o dedo da vítima, torcendo-
o e o mordendo, reação totalmente desproporcional para quem pretendesse apenas se
defender.
Daí que a tese defensiva não encontra mesmo amparo nos autos, não
sendo produzidas outras provas que fragilizassem o conteúdo incriminatório, sendo
de rigor a manutenção da condenação nos termos proferidos em Primeiro Grau.
No tocante à dosimetria penal, tampouco há reparo, uma vez que
fixada acima do mínimo em virtude dos maus antecedentes do recorrente (fl. 72),
sofrendo nova majoração na segunda etapa pela agravante da reincidência (fl. 74).
O regime prisional é o intermediário, dado o histórico de reiteração
delitiva, que obsta a imposição do regime mais brando (art. 33, § 2o, “c” e § 3o, do
Código Penal).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r.
sentença pelos próprios e bem lançados fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisão.

Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator